Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-57.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032925-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO - CPF: 082.468.867-89 (ADVOGADO), ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), RACHEL ZERBINATO BISPO - CPF: 098.049.837-61 (ADVOGADO), PATRICIA WANDERKOKE GONCALVES - CPF: 025.870.167-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GARCIA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 400.775.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS BENS TRANSPORTADOS. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL QUE IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DA AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos formulados por Centrais Elétricas Brasileiras S/A — Eletrobras, sucessora por incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A., em ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O juízo de origem fundou a improcedência em dois eixos: a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC 49, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29 de abril de 2021; e o descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadorias sem o atendimento das formalidades fiscais exigidas, o que afastaria a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de intimação para comprovar a natureza das operações no curso do processo administrativo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se a operação fiscalizada configurava transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese não sujeita à incidência do ICMS conforme o Tema 1.099 do STF e a Súmula 166 do STJ; (iii) avaliar se a modulação de efeitos da ADC 49 autoriza a cobrança retroativa do tributo; e (iv) examinar se a multa de 60% sobre o valor do imposto ostenta caráter confiscatório, em violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que se reconheça, em tese, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte — nos termos do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal e da ADC 49 —, o provimento do recurso encontra obstáculo intransponível no plano fático: a apelante não comprovou, de forma suficiente e idônea, a autenticidade e a regularidade do maquinário transportado no momento da fiscalização.

5. A qualificação da operação como transferência de bem do ativo imobilizado entre filiais da mesma empresa — fundamento essencial do pedido de não incidência do tributo — depende, necessariamente, da identificação precisa dos bens transportados e da demonstração de que eles correspondem efetivamente à descrição constante da nota fiscal emitida com o CFOP 6.552. Sem a indicação da marca, do modelo e do número de série dos equipamentos, informações cuja apresentação foi expressamente solicitada pela autoridade fiscal, não é possível verificar se os bens físicos em trânsito eram, de fato, os bens do ativo imobilizado descritos no documento fiscal.

6. A irregularidade documental não constitui mero vício formal: ela impede a verificação da própria natureza da operação, comprometendo o exercício regular da fiscalização tributária e a segurança jurídica das operações. A apelante deixou de fornecer as informações solicitadas e de emitir a carta de correção requerida pela autoridade fiscal, caracterizando descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista na legislação tributária.

7. O descumprimento da obrigação acessória — consubstanciado na insuficiência da documentação fiscal e na recusa em emitir a carta de correção que identificasse os bens transportados — legitima de forma autônoma a autuação lavrada pela autoridade fiscal, independentemente da discussão acerca da incidência ou não do ICMS sobre a operação de fundo. Ainda que não haja incidência do tributo sobre a transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, as obrigações acessórias devem ser cumpridas, sob pena de aplicação das sanções legalmente previstas.

8. Afastada, portanto, a possibilidade de acolhimento do pedido de repetição do indébito, ficam prejudicadas as demais questões recursais, relativas à modulação de efeitos da ADC 49 e ao caráter confiscatório da multa aplicada, dado que a autuação se sustenta autonomamente pelo descumprimento da obrigação acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A qualificação da operação como transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular, para fins de afastar a incidência do ICMS com amparo no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ, pressupõe a identificação precisa e idônea dos bens transportados, mediante documentação fiscal completa que contenha, ao menos, a marca, o modelo e o número de série dos equipamentos."

"2. O descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de documentação fiscal insuficiente para identificar os bens em trânsito e na recusa em emitir carta de correção solicitada pela autoridade fiscal, legitima de forma autônoma a autuação lavrada, independentemente da discussão sobre a incidência ou não do tributo principal."

"3. A irregularidade documental que impede a verificação da natureza da operação não constitui mero vício formal, mas obsta o reconhecimento da não incidência tributária pleiteada, inviabilizando o pedido de repetição do indébito."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; art. 150, inciso IV, da Constituição Federal; art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal; Tema 259 do STJ; Tema 1.099 do STF (ARE 1.255.885); Tema 816 do STF (RE 882.461); ADC 49; ADI 551/RJ; ADI 1.075; IRDR n° 1012269-81.2017.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032925-57.2022.8.11.0041

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras
, sucessora por incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A., em face da sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação arguindo, em síntese que a ausência de intimação para comprovar a natureza das operações no curso do processo administrativo n° 51067435/2022 violou o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal; que, a operação fiscalizada correspondia a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese expressamente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal desde 19 de abril de 2021, com amparo na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 259 do STJ e no Tema 1.099 do STF, não configurando, portanto, fato gerador do ICMS.

Entende, também, que, a modulação de efeitos da ADC 49 não pode ser lida como autorização para cobrança retroativa do tributo em operações nas quais nunca houve incidência legítima; e que a multa de 60% sobre o valor do imposto possui caráter confiscatório, em violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, com referência a julgados do Supremo Tribunal Federal, entre os quais a ADI 551/RJ, a ADI 1.075 e o RE 882.461, julgado em repercussão geral (Tema 816), que fixou o teto de 20% para multas moratórias.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença proferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032925-57.2022.8.11.0041

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por

Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras
, sucessora por incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A., em face da sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora narrou que, em 27 de julho de 2022, o veículo da empresa foi abordado no posto fiscal do município de Alto Araguaia, onde a autoridade fiscal a autuou sob o fundamento de que as mercadorias transportadas não traziam o destaque do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, não obstante os equipamentos estivessem acompanhados das Notas Fiscais n° 815 e 818.

Foi lavrado o auto de infração n° 53632707202211075, correspondente a crédito tributário no montante de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).

Sustentou que, o Estado apreendeu ilegalmente os equipamentos e o caminhão (FORD/CARGO 2628E, RENAVAM 00180511300, Placa GUW3496) com o propósito de coagir ao pagamento do crédito, em afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou que, diante da necessidade urgente de utilização dos equipamentos apreendidos na manutenção do transformador da subestação Rio Verde, não teve alternativa senão efetuar o pagamento em quota única no valor de R$ 90.000,00, com redução de 60% da multa, razão pela qual postulou a repetição do indébito.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com fundamento em dois eixos principais. O primeiro consistiu na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC 49, segundo a qual a eficácia da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular opera apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021. Como a presente ação foi ajuizada em 29 de agosto de 2022, o juízo considerou que a autora não se enquadrava na ressalva, sendo devida a cobrança do tributo.

O segundo eixo foi o descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte das mercadorias sem as formalidades fiscais exigidas, o que, segundo o juízo de origem, legitimaria a autuação e afastaria a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, com amparo no IRDR n° 1012269-81.2017.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente.

Ainda que se reconheça, em tese, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte — conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 e na ADC 49 —, o provimento do presente recurso encontra obstáculo intransponível no plano fático: a apelante não comprovou, de forma suficiente e idônea, a autenticidade e a regularidade do maquinário transportado no momento da fiscalização, tampouco sanou as irregularidades documentais apontadas pela autoridade fiscal, o que configura descumprimento de obrigação acessória com consequências jurídicas autônomas e independentes da discussão sobre o tributo principal.

No presente caso, da leitura do aludido TAD nº 1157410-6, a autuação ocorreu em razão de:

DOS FATOS:

FORAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, ONDE O REMETENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. , IE Nº 13.188.417-4 CNPF Nº 23.274.194/0114-04
ONDE HOUVE GRAVE "INORBSERVÂNCIA" DA AUTENTICIDADE DOS MAQUINÁRIOS, NO DANFE Nº 815 CFOP 6.552
- Transferência de bem do ativo imobilizado NCM/SH 84212300 (Produtos da NCM 8421.23.00 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Centrifugadores,incluindoossecadorescentrífugos;aparelhosparafiltrarou depurar líquidos ou gases. - Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos: - Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão) NCM/SH 84141000 (8414.10.00 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes. - Bombas de vácuo)
FALANDO VI A FONE FORA SOLICITADO A EMITIR UMA CARTA DE CORREÇÃO, SOLICITADO ENVIADA VIA E-MAIL, A EXIGÊNCIA DA CARTA DE CORREÇÃO INCLUINDO AS AUTENCIDADES DOS MAQUINÁRIOS, EM DESTAQUE (MARCA / MODELO / NUMBER DE IDENTIFICATION/SÉRIE), uma vez que COM A "NITIDEZ" DAS PLACAS DE AUTENCIDADES DOS MAQUINÁRIOS, CFE FOTOS EM ANEXOS

Contra, no documento, também, INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Cobrança de ICMS devido na operação ou prestação, sujeito a pagamento antecipado, cujo recolhimento não foi feito no prazo legal pelo contribuinte. (id. 315236898).

Ainda, verifica-se da INFORMAÇÃO N° 849/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ – id. 315236899 –
Não foi comprovada a autenticidade do maquinário. NO DANFE Nº 815 CFOP 6.552 - Transferências de bem do ativo imobilizado NCM/SH 84212300 (Produtos da NCM 8421.23.00). Fora solicitado ao contribuinte emitir uma carta de correção, a qual deveria ser enviada via e-mail, para se comprovar a autenticidade do maquinário, destacando-se em a marca / modelo /série). O que não ocorreu

Como se sabe, a obrigação de emitir documentação fiscal completa, precisa e capaz de identificar com clareza as mercadorias em trânsito é obrigação acessória expressamente prevista na legislação tributária.

O cumprimento dessas obrigações instrumentais é condição de validade e eficácia da documentação fiscal que acompanha as mercadorias, constituindo requisito para que o transporte seja considerado regular perante o Fisco. A ausência ou a insuficiência das informações exigidas impede que a autoridade fiscal verifique a regularidade da operação, comprometendo o exercício da fiscalização e a segurança jurídica das operações tributárias.

A tese central da apelante é a de que as mercadorias transportadas constituíam bens do ativo imobilizado transferidos entre filiais da mesma empresa, o que afastaria a incidência do ICMS.

Ocorre que, essa qualificação da operação depende, necessariamente, da identificação precisa dos bens transportados e da demonstração de que eles correspondem efetivamente à descrição constante da nota fiscal emitida com o CFOP 6.552.

Sem a identificação da marca, do modelo e do número de série dos equipamentos — informações que a própria autoridade fiscal solicitou e que a apelante deixou de fornecer —, não é possível verificar se os bens físicos em trânsito eram, de fato, os bens do ativo imobilizado descritos no documento fiscal.

A irregularidade documental, portanto, não é mero vício formal: ela impede a verificação da própria natureza da operação, que é o fundamento essencial do pedido de não incidência do tributo.

O descumprimento da obrigação acessória — consubstanciado na insuficiência da documentação fiscal e na recusa em emitir a carta de correção que identificasse os bens transportados — legitima de forma autônoma a atuação da autoridade fiscal, independentemente da discussão sobre a incidência ou não do ICMS sobre a operação de fundo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE MATRIZ E FILIAIS SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – COBRANÇA DE ICMS AFASTADO PELO JUÍZO AD QUEM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – MANUTENÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DO TEMA 1099/STF (ARE 1255885) E SÚMULA N. 166 DO STJ –– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A mera transferência física de bens do ativo fixo entre matriz e filiais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF).

Ainda que não haja incidência de ICMS sobre transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais, as obrigações acessórias devem ser cumpridas sob pena de aplicação de multa.

O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a quaestio iuris encontra-se em conformidade com o entendimento esposado no recurso paradigma Tema 1099/STF (ARE 1255885).

(N.U 0008847-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 27/4/2023)

A conjugação dos elementos fáticos e jurídicos analisados conduz ao desprovimento do recurso.

A apelante não demonstrou, mediante documentação fiscal idônea e completa, a autenticidade e a regularidade do maquinário transportado, deixando de atender à solicitação da autoridade fiscal para emissão de carta de correção que identificasse a marca, o modelo e o número de série dos equipamentos.

Essa omissão configura descumprimento de obrigação acessória que, de forma autônoma, legitima a autuação lavrada e impede o acolhimento do pedido de repetição do indébito.

A sentença de improcedência, portanto, merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026